Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-50.2013.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000747-50.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADES DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO APARELHO CELULAR DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVAS QUE FORAM CONSIDERADAS ILÍCITAS E DESENTRANHADAS DOS AUTOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO –

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 804 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas obtidas através da extração dos dados do celular do apelante já foram anuladas e desentranhadas dos autos na sentença proferida condenatória, portanto, foram consideradas ilegais pela ausência de autorização judicial prévia.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas e de uma testemunha que visualizou o réu realizar o tráfico de drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Douglas Weber da Silva,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.º 0000747-50.2013.8.11.0021, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
5 anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583
dias-multa
. (Id. 170750814).

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante:

a) Preliminarmente, a declaração da ilicitude das provas de Id. 81628271, por não ter tido autorização judicial para a quebra de sigilo de dados do aparelho celular;

b) No mérito, absolvição do apelante com base na insuficiência de provas para a condenação;

c) Por fim, que seja reconhecido o direito da gratuidade à justiça, isentando o recorrente de pagamento de custas processuais, diante da hipossuficiência do réu. (Id. 169823290)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 169823654)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 174915167):

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade das provas – improbabilidade – provas que não tiveram efeitos no processo, e que já foram desentranhadas – 2. Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Douglas Weber da Silva
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de
5 anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583
dias-multa
.

A denúncia assim consignou: (Id. 169823247 – pág. 08/10)

No dia 20 de outubro de 2012, por volta de 04h30 da madrugada, na Rua 6, Bairro Universitário, nesta cidade de Água Boa/MT, o denunciado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de comercialização, 2,1g (dois gramas e um decigrama) da substância entorpecente conhecida popularmente por ‘maconha’, conforme laudo preliminar de constatação de fl. 41/43, e auto de apreensão fls. 18.

Consta que policiais militares desta urbe, na data e horário acima mencionados, receberam uma denúncia anônima de que de jovens estavam com o som automotivo em alto volume. Ao chegarem no local indicado, os milicianos encontraram o denunciado e a pessoa de Iago Zeleski próximo a um veículo Ford Fiesta, o qual estava estacionado. Indagados sobre o veículo, o denunciado assumiu que estava conduzindo-o a pedido de Iago, o qual que não tem habilitação.

Durante a abordagem, foi realizada busca no interior do veículo, sendo localizado pelos policiais militares, no banco do motorista, um recipiente com substância análoga ‘maconha’.

Com o denunciado ainda foi apreendido um telefone celular, no qual foram encontradas mensagens de usuários solicitando entorpecente, conforme material fotográfico de fls. 25/26. Diante dos fatos o denunciado recebeu voz de prisão.

Apurou-se ainda através das cópias de procedimento de aparação de ato infracional de código 85817 (em anexo), deste juízo, que no dia 01 de dezembro de 2012, nesta cidade, o denunciado vendeu por intermédio de terceira pessoa, não identificada nos autos, uma porção da substância entorpecente popularmente conhecida por “maconha” (conforme laudo de constatação e auto de apreensão em anexo) ao usuário Kevin de Castro, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais)”.

PRELIMINAR

Insurge a defesa a nulidade das provas obtidas do celular do acusado, pois ilícitas, visto que não houve autorização judicial anterior para a quebra de sigilo de dados.

Contudo, essas provas já foram anuladas e desentranhadas dos autos, conforme é possível verificar na sentença proferida no Id. 169823248 – pág. 105/106, portanto, não foram utilizadas para a condenação do réu, pois foram consideradas ilegais pela ausência de autorização.

Assim, inexiste interesse recursal neste ponto.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 169823247 – pág. 12), termo de exibição e apreensão (Id. 169823247 – pág. 33), laudo de constatação (Id. 169823247 – pág. 55/58 e Id. 169823248 – pág. 02/04), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, em especial pelos depoimentos, na qual a sentença condenatória os transcreveu, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“No boletim de ocorrência, consta que, após denúncia relatando perturbação de sossega por um som automotivo, agentes da Polícia Militar compareceram ao local indicado, no Bairro Universitário, e abordaram um grupo de drogas. Nesta oportunidade, o réu Douglas disse que o veículo que estava no local, modelo Ford Fiesta, placa NFG-1558, pertencia à pessoa de Erasmo, o qual havia deixado o local por estar muito embriagado. Em seguida, durante revista, foi encontrada uma porção de maconha no interior do veículo, contudo, ninguém assumiu sua propriedade.

A narrativa do boletim de ocorrência foi corroborada pelos Policiais Militares Kleyton Ferreira dos Santos e Mauri Alberto Moresco Júnior, quando os mesmos foram ouvidos em sede inquisitorial. Em Juízo, Mauri Alberto relatou ter encontrado uma porção de maconha dentro do veículo que estava no local, porém não soube dizer quem era o proprietário da droga. Já Kellyton disse não se recordar dos fatos ao ser inquirido em Juízo.

Ouvido somente em fase inquisitorial, Erasmo Cordeiro da Silva, confirmou ser o proprietário do veículo que estava em posse do acusado e de Iago, fato este confirmado pela cópia do documento juntado à fl. 26. Por outro lado, declarou desconhecer o proprietário da substância entorpecente encontrada.

Em sede policial, Iago Cristopher Zeleski afirmou que o carro no qual a droga foi encontrada pertencia à pessoa de Erasmo, porém o mesmo deixou o veículo aos seus cuidados por estar embriagado, sendo que o acusado, vulgo “Manão”, foi quem conduziu o referido veículo, pois ele possuía carta de habilitação. Ademais, declarou não saber a quem pertencia a porção de maconha apreendida. Perante o Juízo, a testemunha declarou que a droga não pertencia ao réu e que, provavelmente, era de propriedade de Erasmo, embora o mesmo não estivesse no local no momento da abordagem, uma vez que ele (Erasmo) era o proprietário do veículo onde o produto foi achado.

O adolescente Kevin de Castro Penteado Guimarães, ao ser ouvido no procedimento de cód. 85817, desta Comarca, declarou ter adquirido, no dia 1º de dezembro de 2012, uma porção de droga, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), de uma pessoa conhecida como “Manão”, conforme fl. 88. Em fase judicial, nesta ação penal, referida testemunha confirmou que comprou maconha da pessoa de Djosef Luiz Pich, sendo que visualizou este pegando o produto diretamente do acusado Douglas, vulgo “Manão”, para lhe entregar.

Ao ser interrogado em fase policial, o réu relatou que dirigiu o veículo de Erasmo a pedido de Iago e negou ser o dono da substância entorpecente encontrada. Em juízo, o autuado negou os fatos narrados na denúncia. Quanto ao primeiro fato, declarando que disse estar em posse do veículo de Erasmo porque era o único que possuía carta de habilitação, porém desconhecia quem era o proprietário da porção de maconha encontrada. Quando perguntado em relação ao segundo fato, disse não conhecer Kevin de Castro”.

Apesar do policial Kellyton não recordar dos fatos em seu depoimento judicial, na delegacia (Id. 169823247 – pág. 13) disse que após irem verificar uma denúncia de som automotivo alto, abordaram o apelante juntamente com Iago no carro, de início o réu ainda relatou que o veículo era alugado, mas depois contou que o dono do automóvel estava embriagado e por isso estava conduzido, ao realizarem a vistoria do carro foi encontrada no banco do motorista 01 (uma) porção de maconha.

O policial Mauri na Delegacia relatou o mesmo fato, de forma coerente e uníssona e em juízo ratificou seu depoimento, dizendo que foi encontrado dentro do veículo uma porção de maconha, carro este que estava sendo conduzido pelo réu, contudo ninguém assumiu a propriedade da droga.

Apesar do réu ter negado o tráfico de drogas, alegando que sequer tinha conhecimento da droga que estava no veículo, devo consignar que a droga encontrada estava no banco do motorista, conforme muito bem esclarecido pelos policiais envolvidos na prisão em flagrante.

Assim, em que pese à negativa de autoria da traficância sustentada pelo apelante, destaco aqui o depoimento da testemunha Kelvin, onde afirmou ter adquirido uma porção de entorpecente pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) de Djosef Luiz Pich, e chegou a observar ele pegando a droga diretamente com o apelante, para após lhe entregar.

Assim, em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas ou de alguma testemunha relevante.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de transportar, trazer consigo substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Douglas Weber da Silva
, mantendo a sentença por todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024